Tribunal: STF
Processo: RE 1469942
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 200/06, com a redação conferida pela Lei nº 810/22 do Município de Feliz Natal/MT. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Criação de cargo comissionado para o exercício da função de controlador municipal. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Natureza do cargo. Súmulas nºs 280 e 279/STF. Agravo regimental não provido.



    1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do pronunciamento judicial atacado impede o conhecimento do agravo interno (art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil). Precedentes.



    2. No julgamento do Tema nº 1.010 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, em homenagem ao princípio do concurso público, a criação de cargos em comissão pressupõe que as atribuições dos referidos cargos estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria, o que não ocorreu no caso dos autos.



    3. No que se refere à avaliação da natureza dos cargos em comissão criados pela lei municipal, manifestar entendimento contrário ao acórdão recorrido demandaria a análise da legislação local em questão e do conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que se mostra inviável na via do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas nºs 279 e 280 do STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.